Tribunal: STF
Processo: AI 840391
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO LOCAL – CONTRIBUIÇÃO QUE, DESTINADA, POR DIPLOMA LEGISLATIVO LOCAL, AO CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, REVESTE-SE DE CARÁTER MERAMENTE FACULTATIVO – CONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.